Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001533-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALINE ARAUJO DE JESUS - CPF: 060.611.611-74 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA GUIMARAES JANUZZI TURQUINO - CPF: 076.160.456-18 (ADVOGADO), LUCAS SAHAO TURQUINO - CPF: 010.424.419-44 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT –
RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA – AGÊNCIA REGULADORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 7º, III, LEI 12.016/2009 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. A autorização concedida no âmbito interestadual, perante a ANTT,
não desincumbe nem impede o poder de polícia a ser realizado pela AGER/MT quanto ao transporte intermunicipal de passageiros.

3. Em juízo cognitivo não exauriente, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida postulada.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA
em
face da decisão proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos
do
Mandado de Segurança Preventivo n.
1045098-50.2021.811.0041
, impetrado contra ato atribuído ao
DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT
,
indeferiu o pedido liminar formulado na inicial, a fim de que a autoridade coatora abstenha-se em possível autuação da ora impetrante, no que diz respeito aos seus serviços rodoviários seccionais intermunicipais nas linhas de Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC.

Nas suas razões recursais sustenta a reforma da decisão agravada, aos argumentos de (i) efeitos específicos dos pedidos formulados; e (ii) justo receio da agravante ser autuada com a imposição de multas ou ter seus veículos apreendidos.

Aduz que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032811-93.2021.401.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal, a impetrante obteve, em seu favor, decisão liminar permitindo que a empresa
“possa executar o transporte rodoviário em todas as linhas requeridas, quais sejam Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro dos estados, até que a Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros conclua a apreciação do requerimento da Autora, com fulcro no art. 4º, §4º, da Deliberação ANTT nº 134/2018.”

Por entender presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, requer o provimento do recurso, haja vista que, embora detenha autorização perante ANTT, enfrenta risco de ser autuada pela AGER/MT.

Sem contrarrazões (id. 122686482).

O i. Relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, indeferiu a tutela recursal (id. 118286464).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 125771659 opina pelo não provimento do recurso.

Em consulta aos autos de origem, nas últimas movimentações constam informações prestadas pela AGER/MT e parecer do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Eis a decisão agravada:

“
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP

contra ato indigitado coator de lavra do
DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de proceder a autuação da impetrante com a aplicação da multas, bem como, para que se abstenham de realizara a preensão dos veículos pertencentes a impetrante.

Aduz, em síntese, que possui procedimentos administrativos em curso, contudo, ante a ausência de decisão terminativa nos referidos, possui o justo receio de ser autuada pela impetrada, bem como, em ter sua mercadoria apreendida.

Assevera que considerando o justo receio da Impetrante de ser autuada pela AGER/MT, podendo, até mesmo, ter o seu veículo apreendido, não restou lhe alternativa, senão impetrar o presente mandado de segurança, para assegurar que o Diretor da Agência Regulatória e seus agentes se abstenham de desempenhar qualquer atuação administrativa.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de proceder a autuação da impetrante com a aplicação das multas, bem como, para que se abstenham de realizara a preensão dos veículos pertencentes a impetrante.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 72810768 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Ademais, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à
concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor das Impetrantes.

A propósito, cumpre transcrever entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR MEIO DE INTERNET OU SHOWROOM.

A atribuição de efeito suspensivo a recurso ordinário só deve ser deferida se necessária para evitar dano iminente, não sendo esse o caso quando o ato administrativo que se quer impedir (o auto de infração) não produz quaisquer efeitos até o julgamento da impugnação que pode ser oposta pelo contribuinte independentemente de qualquer limitação, salvo a de prazo (CTN, artigo 151, III).

Espécie em que o autor visa à concessão de um salvo-conduto para o trânsito de mercadorias entre estados sem o recolhimento de diferenças de ICMS que entende indevido
.

Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg na MC 21.905/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013) – Destacamos.

Ademais, não se pode deferir medida que visa coibir o poder fiscalizador do estado genericamente, aplicando efeitos futuros e incertos, assim, ante a ausência de demonstração clara de ato coator, resta ausente, portanto, a evidência da probabilidade do direito.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,

INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifiquem-se as autoridades Impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.”

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de imiscuir-se em matéria não apreciada pela instância inferior, o que é vedado no ordenamento jurídico.

A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Os lindes do recurso são circunscritos, portanto, ao pedido liminar, ora indeferido, a fim de examinar se os argumentos apontados pela empresa agravante sustentam ou não os requisitos necessários ao pleito de reforma, em juízo cognitivo sumário.

Não vinga a pretensão.

A respeito da ausência da
probabilidade do direito
verifica-se que a decisão
a quo
assentou que
“
a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou
documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.”

O
decisium
ressaltou, ainda, que
“o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor das Impetrantes.”

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. relator convocado, prolator da decisão liminar recursal, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Transcrevo trechos que integro ao mérito:

“Deveras, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, apto a autorizar a determinação para que à autoridade coatora se abstenha de impor à impetrante qualquer tipo de sanção decorrente da execução do transporte rodoviário nas linhas de Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro do Estado de Mato Grosso.

Noutros termos, verifica-se que a agravante pretende obter o direito de prestar o serviço público de transporte rodoviário de passageiros nos secionamentos das linhas federais dentro do Estado de Mato Grosso, sem o risco de ser autuada pela AGER/MT
, sob o argumento de que, no bojo do Agravo de Instrumento nº 1032811-93.2021.401.0000, em trâmite na Justiça Federal, restou deferida a antecipação da tutela recursal, postulada nos seguintes termos:

“a)

Seja concedida, inaudita altera pars, a tutela de urgência ora pleiteada, determinando à Ré que proceda à análise e defira o requerimento dos processos administrativos nº 50500.092092/2020-35 e 50500.092090/2020-46, no prazo de 30 (trinta) dias, com a expedição de Licença Operacional para autorizar a Autora à prestar os serviços de transporte rodoviário em todas as linhas requeridas, quais sejam Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC,
com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro 7dos estados
.”
(Id. 116874457 – pág. 57) [Destaquei].

Aliás, convém asseverar que a ação ordinária que deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento acima mencionado foi proposta em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, em razão do indeferimento administrativo dos pedidos de autorização para operação de mercados formulados pela ora agravante.

Ocorre que não se pode perder de vista que a autorização eventualmente concedida pela ANTT para a realização do transporte interestadual de passageiros, não possui o condão de suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual para a realização do transporte intermunicipal
.

Inclusive, a decisão oriunda da Justiça Federal, utilizada pela agravante para fundamentar o seu pedido, não especificou a possibilidade da autora operar o transporte intermunicipal de passageiros, até porque isso dependeria de prévio processo licitatório.

Nesse contexto, se, de um lado, compete à União “
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
os serviços de transporte rodoviário
interestadual
e internacional de passageiro
” (art. 25, XII, “e”, CRFB), e, aos Municípios, “
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial
” (art. 30, V, CRFB), por outro, considerada a competência residual (art. 25, par. 1º, CRFB),
aos Estados incumbe a prestação do serviço de transporte
intermunicipal
.

Dessa forma, tem-se que o transporte intermunicipal de passageiros configura um serviço público, que possui como titular o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.

Pensar de modo diverso corresponderia em violação tanto à autonomia do Estado de Mato Grosso, quanto à obrigatoriedade de licitação.
Viola a autonomia estadual na medida em que supõe que a autorização para operar o transporte interestadual de passageiros concedida à agravante prestar-se-ia a suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual
; e viola a obrigatoriedade de licitação ao ignorar os trâmites de observância cogente estabelecidos pela legislação de regência sobre a matéria e pela AGER/MT.

Além disso, oportuno destacar que, nesta unidade federativa, em legítimo exercício de autonomia, optou-se por criar a AGER/MT, entidade autárquica especial, a quem cumpre exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, conforme exposto pelo magistrado de primeiro grau,
não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT do exercício de seu poder-dever de fiscalização e de aplicação de penalidades, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

Por último, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo em vista a ausência de prova objetiva neste sentido.

Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores,

indefiro

o pedido liminar vindicado.” (grifou-se).

Analisando os argumentos da empresa agravante, como as questões jurídicas postas em discussão,
prima facie,
não estão evidenciadas a probabilidade do provimento jurisdicional.

Segundo consta dos autos de origem, o
mandamus
foi impetrado, em caráter preventivo, contra
“justo receio de a impetrante ser autuada pela AGER/MT”
(id. 116874457, pág. 5)
, a lesionar o seu direito líquido e certo de executar os respectivos seccionamento intermunicipais referentes às linhas
Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, no estado de Mato Grosso/MT, até que

Superintendência de Serviços de Transportes de Passageiros da agência estadual decida os pedidos de autorização para operação
de mercados formulados pela ora agravante nos processos administrativos
nº 50500.092092/2020-35 e 50500.092090/2020-46.

Argumenta que
“o direito líquido e certo da Impetrante de executar as linhas Brasília/DF a Rio Branco/AC e Santarém/PA a Rio Branco/AC, com seccionamentos de uma cidade a outra, dentro do Estado de Mato Grosso/MT,
está consubstanciado na decisão judicial proferida pelo Desembargador Federal João Batista Moreira
, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.”
[id. 116874457, pág. 6] [grifou-se].

Entretanto, em que se pese a suposta autorização judicial concedida no âmbito interestadual, perante ANTT, tem-se que tal fato não desincumbe o poder de polícia a ser realizado pela AGER/MT quanto ao transporte intermunicipal, na seara estadual.

A
autonomia
federativa prevista no art. 18,
caput
, da Constituição Federal, confere aos entes subnacionais as capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. No que se refere às capacidades de auto-organização e autoadministração, predomina o
modelo horizontal
de repartição de competências, por meio do qual se enumeram as competências dos entes federados, sem prejuízo da convivência de competências partilhadas, comuns e concorrentes, tal como se observa do
art. 21, XII, “e” c/c art. 30, V c/c art. 25, §1º, todos da Constituição Federal:

“Art. 21. Compete à União:

[...]

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

[...]

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”

Repita-se, portanto, que o transporte intermunicipal de passageiros configura um serviço público, que possui como titular o Estado de Mato Grosso, o qual, nos termos da Constituição Federal, só pode ser outorgado aos particulares mediante processo licitatório.

O artigo 175,
caput
, da Constituição Federal, institui a obrigatoriedade de licitação para a prestação de serviços públicos por delegação ou concessão: “
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação
, a prestação de serviços público
” [grifou-se].

Ainda, a Lei nº 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos), no seu artigo 1º, determina que as concessões de serviços públicos serão regidas pelo artigo 175 da Constituição Federal, bem como pelas normas legais pertinentes e por seus contratos.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 149/2011 dispõe sobre o regime de concessões e autorização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, disciplinando no seu artigo 3º o que segue:

“Art. 3º - O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual,
será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber
.”

[grifou-se].

Logo, tem-se que a regulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros não se insere nas atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.º 10.233/2011.

Nesse sentido é a jurisprudências deste e. Tribunal

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT
– AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT exercer a função de fiscalização relativa ao transporte intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso. 2.
A autorização para transporte interestadual não tem o condão de autorizar o transporte de passageiros em linhas intermunicipais.
”
(TJMT, N.U 1006600-76.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) [grifou-se].

“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO -
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT- AUTORIZAÇÃO DA ANTT - IRRELEVÂNCIA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA APELANTE- PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO AFASTADA - APELO DESPROVIDO. 1. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT esta autorizada a exercer fiscalização relativa ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso, de modo que
a autorização fornecida pela ANTT ( Agencia Nacional de Transporte) não tem o condão de autorizar o transporte de passageiros em linha Estaduais
. (...) 4 Apelo desprovido.”
(TJMT, N.U 0009998-12.2014.8.11.0004, Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) [grifou-se].

Sob essas ilações, as razões do agravante não se sustentam, pois, caso contrário, conceder-se-ia exceção ao imperativo legal de prévia licitação na prestação dos serviços público por meio de concessões/delegações/autorizações/permissões, bem ainda autorizar-se-ia a formulação de um salvo-conduto contra qualquer medida fiscalizatória do poder de polícia da AGER/MT, o que, evidentemente, não está autorizado nesta quadra sumária.

Na mesma intelecção:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A proibição imposta à AGER/MT, de promover a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros
.”
(TJMT, N.U 1012959-42.2019.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) [grifou-se].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO - ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, a AGER/MT tem o dever de fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para assegurar a prestação de serviços adequados, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. 2.
A determinação para que a Agravada se abstenha de apreender veículo apenas configuraria "salvo conduto" para evento futuro e incerto de suposta lavratura de auto de infração. Tal pretensão, invariavelmente implicaria em embaraço à atividade fiscalizadora da Agravada e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal
.”
(TJMT, N.U 1016323-22.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021) [grifou-se].

Com isso, não se verifica, nessa fase de cognição sumária, ilegalidade da autoridade indicada como coatora, o que afasta,
prima facie
, a presença dos requisitos próprios ao deferimento da liminar pleiteada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto e mantenho a decisão de indeferimento do pedido liminar por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022